Tribunal: TJDFT
Processo: 0703291-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703291-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PABLO RIQUE SILVA BORGES AGRAVADO: MASTER IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo executado PABLO RIQUE SILVA BORGES contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial no 0709519-51.2021.8.07.0001, ajuizada por MASTER IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES, que rejeitou sua exceção de pré-executividade; condenou-o ao pagamento de multa por litigância de má-fé em 15% sobre o valor atualizado da dívida; e determinou a suspensão do feito pelo prazo de um ano (Id 144156615 – origem). Expõe, em síntese, que a execução visa o pagamento de R$ 40.000,00, representado por 2 cheques de R$ 20.000,00, emitidos em 09/09/2020 e pré-datados para 10/11/2020 e 30/11/2020; que referidas cártulas foram devolvidas em 17/02/2021 pelo motivo da alínea 28, referente a cheque sustado ou cancelado em virtude de furto, roubo ou extravio; que foi registrado boletim de ocorrência em 19/10/2020. Afirma que os cheques foram extraviados ou furtados na sede da empresa da qual é sócio (PRH PRODUTOS CIRÚRGICOS MÉDICOS HOSPITALARES); que nunca manteve relacionamento comercial ou negocial com a exequente; que a constituição da empresa-exequente ocorreu em 13/10/2020, posteriormente à emissão dos cheques; que a apresentação à instituição bancária ocorreu apenas em 17/02/2021; que inexiste qualquer nota fiscal, contrato ou outro documento que prove a relação jurídica entre as partes; que, inclusive, registrou novo boletim de ocorrência. Assevera que o anterior advogado apresentou embargos à execução com razões equivocadas ao confundir a relação contratual com outra objeto de demanda de rescisão contratual que tramita em Anápolis/GO; que há estelionato imputado à sócia representante da empresa MASTER ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO. Defende que há nulidade absoluta do título, o que constitui matéria de ordem pública, uma vez que fruto de extravio ou furto, de modo a afastar sua certeza, liquidez e exigibilidade; que não houve manifestação de vontade em relação ao negócio jurídico; que se encontram ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo, a ensejar a extinção sem resolução do mérito. Discorre que não houve incorporação ou sucessão dos direitos creditórios e obrigacionais pela empresa MASTER IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES quanto à empresa MASTER ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA.; que as empresas possuem sócios, CNPJ e endereços diversos. Argumenta que os cheques não possuem pertinência com o contrato de prestação de serviços que é objeto da ação de rescisão contratual em Anápolis. Consigna ser indevida sua condenação em litigância de má-fé, uma vez que não alterou a verdade dos fatos, ao contrário da parte adversa, sobre quem deve recair a penalidade. Destaca que realizou os procedimentos devidos para sustar os cheques, mediante boletins de ocorrência e informação ao Banco. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o curso da execução até o julgamento do mérito recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada para declarar a nulidade e extinção da execução, sem resolução do mérito, com inversão da condenação em litigância de má-fé. Preparo recolhido (Id 43190719) Brevemente relatado. Decido. Em juízo de cognição sumária, vislumbra-se que, apesar dos diversos fundamentos apresentados nas razões recursais, a ser objeto de oportuna apreciação por ocasião do julgamento do agravo, não se vislumbra por outro lado, no presente momento recursal, iminente urgência ou perigo de dano que não possa aguardar o regular processamento e julgamento do mérito recursal, o qual costuma ser célere, não havendo óbices ou prejuízos em, sendo o caso, reconhecer a alegada nulidade dos títulos executivos por ocasião da apreciação pelo Colegiado. Consigne-se, por oportuno, que a própria decisão ora recorrida determinou a suspensão do feito por um ano, mediante arquivamento provisório dos autos, não havendo, assim, qualquer iminente medida constritiva de bens a ensejar perigo de dano ao executado, ora agravado Nesse quadro, mostra-se mais prudente aguardar-se o julgamento do mérito recursal, a fim de apreciar, em caráter exauriente e após regular contraditório, o pedido de reforma da decisão ora recorrida, mediante reconhecimento ou não prescrição suscitada em relação ao réu AILTON. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Dê ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para contrarrazões. I. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora